Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-08.2025.8.11.0077
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000374-08.2025.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interrupção, Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MAISA RODRIGUES ARANTES - CPF: 003.676.238-54 (APELADO), FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - CPF: 086.308.788-43 (ADVOGADO), DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - CPF: 273.644.488-45 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. IRDR – TEMA 09/TJMT. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017, declarou a nulidade da CDA no 2024662599 e determinou a baixa da inscrição em dívida ativa, julgando procedente a ação anulatória ajuizada por Maisa Rodrigues Arantes.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo, configurando a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT; e
(ii) saber se os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos ou fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Entre a cientificação da autuada (27/06/2017) e a homologação do Auto de Infração (27/07/2021) houve paralisação superior a quatro anos, sem prática de atos instrutórios relevantes.

4.

Certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional, conforme Decreto Estadual no 1.986/2013 e tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

5.

Configurada a paralisação superior a três anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, a nulidade da CDA, por vício de origem.

6.

O pedido subsidiário de fixação dos honorários por equidade não se aplica, pois o valor da CDA (aprox. R$ 3,9 milhões) não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.

7.

O Tema 1076/STJ veda expressamente o arbitramento equitativo quando o proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.

8.

Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT.
2. Atos meramente burocráticos — como certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de encaminhamento — não interrompem a prescrição intercorrente.
3. Em ações envolvendo a Fazenda Pública, sendo elevado o valor do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa (Tema 1076/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19, caput e § 2o, e 20; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, Tema 1076; TJMT, AI no 1028788-87.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedente a ação anulatória proposta por MAISA RODRIGUES ARANTES, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024662599 e determinando a baixa da inscrição em dívida ativa e eventuais restrições dela decorrentes.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos, tendo sido praticados diversos atos administrativos, incluindo a emissão de certidões de antecedentes, que, segundo o apelante, seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, alegando que deveriam ser arbitrados por equidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou procedente a ação anulatória proposta por MAISA RODRIGUES ARANTES, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024662599 e determinando a baixa da inscrição em dívida ativa e eventuais restrições dela decorrentes.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] A controvérsia gira em torno da configuração da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental que originou a CDA no 2024662599. Nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, "a prescrição intercorrente ocorre quando, iniciada a apuração da infração ambiental, o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes".
A autora demonstrou documentalmente que, após a instauração do Processo Administrativo no 309235/2017, houve paralisação superior a quatro anos, sem qualquer prática de atos instrutórios substanciais. As únicas movimentações apontadas — emissão de certidões de antecedentes ambientais — não se prestam à interrupção da prescrição, pois configuram atos meramente burocráticos, desvinculados da finalidade de instrução ou impulso do feito
. [...] No caso concreto, o processo administrativo que embasa a CDA questionada permaneceu paralisado por mais de quatro anos, sem qualquer prática de ato instrutório ou decisório relevante. A única movimentação apontada pelo Estado diz respeito à emissão de certidões em 2019 e 2021, cuja natureza meramente burocrática já foi expressamente afastada pelo precedente vinculante citado. A conduta da Administração, ao inscrever dívida baseada em procedimento atingido por prescrição intercorrente, configura manifesta nulidade, por vício de origem. Não se trata de simples irregularidade formal, mas de inobservância de garantia jurídica essencial ao administrado. Presentes, pois, os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, da nulidade da CDA impugnada. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017; b) Declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2024662599; c) Determinar à parte ré que proceda à imediata baixa da inscrição em dívida ativa e eventuais restrições dela decorrentes; d) Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida. DECLARO encerrada a fase cognitiva, extinguindo o processo, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor da CDA.”

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017, que resultou na inscrição da apelada em dívida ativa, materializada na CDA no 2024662599.

Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

Em nosso Estado a matéria é regulamentada pelo Decreto Estadual no 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Este decreto substituiu o Decreto Estadual no 1986/2013, mantendo as disposições relativas à prescrição para apuração das infrações administrativas.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicável ao caso por sua natureza processual, estabelece em seu art. 19, § 2o:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

O art. 20 do mesmo Decreto estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Outrossim, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou teses jurídicas vinculantes acerca da prescrição em processos administrativos ambientais, que devem ser aplicadas ao caso concreto. As teses fixadas foram as seguintes:

"I - A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1 - As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual 1986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II - Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1 - A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13.

III - O Decreto Estadual 1986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 - Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 11/1/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o Auto de Infração no 156614 foi lavrado em 06/12/2016, tendo a apelada sido cientificada em 27/06/2017, conforme AR juntado às fls. 24 do processo administrativo. Após esta data, o próximo ato processual relevante foi a Decisão de Homologação do Auto de Infração, ocorrida apenas em 27/07/2021, conforme fls. 212-214 do processo administrativo
.

O apelante sustenta que, nesse intervalo, foram praticados diversos atos administrativos que teriam o condão de interromper a prescrição intercorrente, entre eles: manifestação do autuado em 12/07/2018, defesa administrativa em 27/03/2018, certidão de antecedentes em 31/01/2019, despacho de encaminhamento em 31/01/2019, termo de carga do processo em 07/08/2020, termo de carga do processo em 08/02/2021, certidão de consulta ao sistema protocolo SAD em 28/04/2021 e despacho de encaminhamento em 28/04/2021.

Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e em consonância com a tese firmada no IRDR - Tema 09 do TJMT, nem todos os atos praticados no curso do processo administrativo têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, mas apenas aqueles que efetivamente importem em impulso processual ou instrução do feito.

As manifestações e defesas apresentadas pela autuada, ora apelada, não podem ser consideradas como atos da Administração aptos a interromper a prescrição, pois são atos da própria parte interessada e não do órgão administrativo. Quanto aos despachos de mero encaminhamento, termos de carga e certidões de antecedentes, estes configuram atos meramente burocráticos, sem conteúdo decisório ou instrutório relevante, não sendo capazes de interromper o prazo prescricional.

A propósito:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 - INTERPRETAÇÃO DO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 - TEMA 09 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - ANULAÇÃO DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. (...) 4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No presente caso, houve paralisação entre agosto de 2012 e maio de 2016, configurando a prescrição intercorrente. 5. O IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 - Tema 09 fixou a aplicação do Decreto Estadual no 1986/2013, que estabelece os prazos para a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental. Este decreto regula a prescrição punitiva e intercorrente nos casos em que o processo administrativo ambiental se encontra paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo. (...)" (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028788-87.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/01/2025, Data de Publicação: 23/01/2025)

E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de processo administrativo ambiental, decorrente de auto de infração e termo de embargo/interdição lavrados por suposto descumprimento de exigências ambientais e degradação de vegetação nativa. A sentença reconheceu a nulidade da notificação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi validamente realizada, observando-se a ordem legal de comunicação dos atos administrativos; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental sancionador. III. Razões de decidir. 3. A notificação dos atos administrativos deve observar ordem de precedência legalmente estabelecida, assegurando-se, prioritariamente, a ciência pessoal do autuado mediante intimação direta, por representante legal ou via postal com aviso de recebimento. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado. 4. A opção imediata pela notificação editalícia, após única tentativa de comunicação postal devolvida com a anotação "Não Procurado", quando a Administração dispunha de outros endereços e de representante legal regularmente constituído, configura inobservância da ordem legal de notificação e vício insanável no procedimento administrativo. 5.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos de apuração e julgamento de infrações ambientais, não alcançando procedimentos de licenciamento ambiental. A prescrição intercorrente ocorre quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos
. 6.
Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se igualmente inválidos. O transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido, sem diligência eficaz para o prosseguimento do feito, configura prescrição intercorrente
. 7. O sobrestamento do feito aguardando julgamento de tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica quando ausente determinação de suspensão nacional dos processos. A fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo indevida a aplicação do critério equitativo quando os valores não forem ínfimos. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso não provido. Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal. Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente se legitima quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sendo inválida quando a Administração dispõe de outros endereços ou de representante legal do autuado. 2. A prescrição intercorrente administrativa ambiental, regulada pelo Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos sancionadores de apuração de infrações ambientais, incidindo quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. 3. Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se inválidos, configurando-se prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1o, inc. IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, inc. I; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 1o, 4o, § 9o, 19, caput e § 2o, e 20, incs. I, II e III; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 20, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 9); STJ, Tema no 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; STF, RE no 1.412.069 (Tema no 1.255). (N.U 1000521-41.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”

Assim, considerando que entre a cientificação da autuada em 27/06/2017 e a Decisão de Homologação do Auto de Infração em 27/07/2021 transcorreu um período superior a quatro anos sem a prática de atos processuais relevantes, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Cabe ressaltar que a jurisprudência apresentada pelo apelante não se aplica ao caso concreto, pois, além de se tratar de julgados anteriores à fixação da tese no IRDR - Tema 09 (julgado em 22/07/2024), não abordam especificamente a questão das certidões de antecedentes como atos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

Ademais, o próprio TJMT, em julgamento recente (NU 1022226-22.2021.8.11.0015), ao analisar caso semelhante, concluiu que o despacho de encaminhamento dos autos ao Conselheiro julgador configura ato de impulso processual apto a interromper a prescrição, diferentemente das certidões de antecedentes, que não possuem tal natureza.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental no 309235/2017 e declarou a nulidade da CDA no 2024662599.

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença, alegando que deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Não se justifica, portanto, a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, pois tal dispositivo só é aplicável quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, o valor da CDA anulada é de R$ 3.953.667,18 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), valor expressivo que não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação dos honorários por equidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1076, fixou a tese de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa"
.

Portanto, não há razão para a modificação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Ademais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026